Tribunal: STF
Processo: RHC 188234
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.06) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação, o que não ocorre na hipótese. 2. Não se verifica a ocorrência de excesso de prazo se o feito esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, apesar de, após a pronúncia, ter sido interposto recurso em sentido estrito, recebido em 27/7/2018 e julgado em no dia 24/4/2019, contra o qual foram opostos embargos declaratórios, rejeitados em 3/9/2019, e interpostos recursos especial e extraordinário de 1º/10/2019, pela defesa, estes últimos ainda em tramitação, não se verificando desídia por parte do Estado. 3. Apesar de a prisão ter ocorrido em 21/7/2017, a custódia cautelar, no momento, não se revela desproporcional à pena em abstrato do delito imputado ao paciente, qual seja homicídio qualificado. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RHC 188234/PE)
    Sustenta-se, em síntese, excesso de prazo para a conclusão da ação penal originária, pois muito embora exarada sentença de pronúncia há quase 2 (dois) anos, o caso ainda não foi apreciado pelo juiz natural da causa, em sessão do Tribunal do Júri.
    A PGR manifestou-se pelo desprovimento do RHC (eDOC.09).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 
    No caso concreto o aventado retardamento processual injustificado não se afigura evidente, como bem descrito pelo STJ, no ato coator ora combatido:
    “Com efeito, após a pronúncia, o recurso em sentido estrito da defesa foi recebido pelo juízo a quo em 27/7/2018 e os autos encaminhados ao Ministério Público para oferecimento das contrarrazões no mesmo dia. Em 18/9/2018, a decisão de pronúncia foi mantida e os autos (físicos) remetidos para o Tribunal de Justiça, sendo o recurso em sentido estrito improvido no dia 24/4/2019.  Desse acórdão, a defesa opôs embargos de declaração, que foram rejeitados em 3/9/2019. Por fim, foram interpostos recursos especial e extraordinário na data de 1º/10/2019, sendo os autos conclusos à Vice-Presidência da Corte estadual em 6/12/2019. 
    Na data da consulta processual no site do Tribunal local (20/1/2020), consta ultima fase de recebimento em 14/1/2020. 
    Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. 
    Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. 
    Nesse contexto, em que pese o tempo decorrido, verifica-se a marcha regular e necessária para o deslinde dos fatos, mormente diante dos sucessivos recursos da defesa após a decisão de pronúncia, todos analisados em tempo razoável. Assim, não se constata, desse modo, desídia por parte do Estado. Ademais, não se verifica excesso de prazo na duração do processo, pois o tempo de prisão cautelar não se mostra excessivo ante a pena abstratamente cominada aos delitos imputados. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”
    Como se nota, o feito têm tido constante impulsionamento pelas instâncias ordinárias, a infirmar a alegação de desmotivado excesso de prazo. 
    Ademais, embora assista à Defesa técnica o direito de interpor os recursos que entender cabíveis na defesa do acusado, forçoso reconhecer, como apontou a PGR em parecer, que o elastecimento da marcha processual decorreu de recursos interpostos pela defesa: 
    “Nada de mora processual ilegal atribuível aos órgãos encarregados da persecução penal se verifica. 
    E se até agora o Júri não foi realizado, isso é por conta da defesa ter aviado RSE e ora RE/RESP, sendo que não cabe, tecnicamente e em regra, RE contra confirmação/restauração de pronúncia, pois ausente aí causa decidida em única ou última instância, requisito a RE que consta no caput do inc. III do art. 1021 da CF/88. Igualmente não cabe RE contra o acórdão que, em apelação, anula Júri e determina outro seja realizado. E nessas mesmas hipóteses, não cabe também, tecnicamente RESP, pois o mesmo requisito consta no caput do inc. III do art. 105 da Constituição. (…)
    E ao se processar RE (e RESP) contra acórdão de pronúncia, há precedentes no sentido de que isso não suspende o julgamento pelo Júri, por conta do comando do art. 6372 do CPP. Assim, mesmo em hipótese defensável de RE (e de RESP) contra acórdão de RSE que confirma ou determina pronúncia, quando a tese recursal não é contra a pronúncia em si, a exemplo de alegação de alguma nulidade no acórdão recorrido, a impugnação recursal assim feita não suspende, em tese, a organização do Júri na origem. Nem mesmo RE/RESP ministerial contra parcial pronúncia suspenderia, em tese, o Júri quanto ao crime admitido na pronúncia: aí seria caso até mesmo de um julgamento pelo Júri quanto a um delito e posterior julgamento quanto ao outro, a depender do quanto decidido no RE/RESP. 
          Assim, de Lei é que o Júri seja realizado na origem, ainda que a defesa tenha interposto RE/RESP contra a pronúncia. Por oportuno, em consulta ao site do TJ/PE quanto ao andamento da ação penal 0015456-46.2017.8.17.0001, verifica-se que está com o andamento suspenso no que concerne à organização do Júri, em função do RSE contra a pronúncia, ora objeto de RE/RESP. 
    E, s.m.j., nos autos do RSE a defesa pediu recentemente pela aplicação de cautelares diversas da preventiva e o TJ/PE, ainda processando o RE/RESP, determinou que o juiz de Direito examinasse tal pedido , não tendo se obtido, no momento, registro no site do TJ de decisão da Comarca de origem quanto a esse pleito. 
    De toda sorte, se verifica que a questão da manutenção ou não da preventiva do ora recorrente tem na Comarca de origem seu foro adequado de exame, pois foi bem fundamentada a medida e aqui, em estreita via mandamental, nada de ilegal mora processual foi demonstrada, quer na Comarca, quer no TJ. 
    E basta que a defesa desista do RE e do RESP, que de toda sorte não têm efeito suspensivo, para que o Júri seja realizado e se tenha melhor delineamento do status libertatis do ora recorrente, em função do exercício pelo Estado do jus puniendi conjugado à soberania dos veredictos.”
    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso em mesa, extrapolamento decorrente da natureza do processo.
    2. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 20 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente